Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MEDICE RIBEIRO SOARES em face da r. sentença de id no 10597977. O autor, ora apelado, na petição acostada aos autos sob o ID 1145009, afirmou que o réu teria vendido imóvel onde residia, para aplicar o produto da venda em estabelecimento comercial da franquia “DROGA SHOPP”, com a finalidade de frustrar o pagamento da dívida objeto da demanda. Ao final, o autor/apelado postulou a intimação do franqueador da franquia “DROGA SHOPP”, para que não altere os cadastros da unidade franqueada estabelecida na Quadra 14, Blocos 3/4, Loja 1, Conjunto “A”, Lote 3 Sobradinho/DF, bem como para que apresente o respectivo contrato de franquia. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do réu/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre as alegações vertidas no ID 1145009. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.